Tribunal: TJPA
Processo: 0909622-81.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0909622-81.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: CILENE PINTO MARQUES SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0909622-81.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
APELADA: CILENE PINTO MARQUES SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por CILENE PINTO MARQUES SOARES. A sentença confirmou a tutela de urgência para reativação do plano de saúde, condenou a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A apelante alega legalidade do cancelamento contratual, com base em inadimplemento superior a 60 dias, sustentando que houve tentativa de notificação postal e posterior notificação por edital, conforme previsão normativa e jurisprudencial. Requer a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplemento observou os requisitos legais do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, notadamente quanto à notificação comprovada do consumidor; (ii) estabelecer se a ausência dessa notificação configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 exige a comprovação de notificação do consumidor até o 50º dia de inadimplência como condição para a rescisão contratual por falta de pagamento.

4.

A comunicação por via postal foi enviada a endereço incorreto, e a operadora não comprovou tentativa válida de notificação, tampouco juntou aos autos o respectivo aviso de recebimento (AR), o que compromete a regularidade do procedimento.

5.

A posterior publicação por edital não supre a exigência legal de notificação eficaz quando o insucesso na notificação decorre de erro da própria operadora e não da impossibilidade de localização do consumidor.

6.

A tentativa frustrada da consumidora de purgar a mora após tomar ciência do cancelamento e a negativa de reativação do plano agravam a ilicitude do procedimento da operadora.

7.

A interrupção indevida da cobertura assistencial, especialmente diante de necessidade de tratamento médico, configura violação a direito da personalidade e enseja reparação por danos morais.

8.

O valor fixado em R$ 5.000,00 revela-se proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplemento exige notificação comprovada do consumidor até o 50º dia de atraso, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

2.

A notificação por edital não supre a exigência legal quando a falha na comunicação decorre de erro da operadora.

3.

A rescisão indevida do plano de saúde, com negativa de reativação mesmo após tentativa de purgação da mora, configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0003222-33.2010.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
CILENE PINTO MARQUES SOARES
– julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência para reativação do plano de saúde e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, a existência de
error in judicando
, sob o argumento de que teria agido em estrita legalidade, afirmando o cumprimento dos requisitos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, porquanto a rescisão contratual por inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias teria sido precedida de notificação para purgação da mora; alega, ainda, que, frustrada a notificação pessoal, seria admissível a notificação por edital, à luz de orientação normativa da ANS e de precedentes, defendendo que a notificação não exige recebimento personalíssimo; sustenta a inexistência de ilicitude e de dano moral indenizável, requerendo a reforma integral da sentença, com o afastamento da condenação por danos morais e a revisão dos consectários de sucumbência.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.
Sem redação final.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

Cinge a controvérsia dos autos em definir se o cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplemento observou os requisitos legais previstos no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, notadamente quanto à necessidade de notificação comprovada do consumidor até o 50º dia de atraso, e, em caso negativo, se subsistem a determinação de reativação do plano e a condenação por danos morais.

Em outras palavras, discute-se se a comunicação enviada pela operadora — direcionada a endereço incorreto e posteriormente complementada por publicação editalícia — atende à exigência legal de notificação eficaz, apta a legitimar a rescisão contratual, bem como se o contexto fático autoriza a reparação moral fixada na origem.

Pois bem.

O ordenamento jurídico da saúde suplementar consagra a proteção do consumidor e a continuidade da assistência, permitindo a suspensão ou rescisão do contrato por inadimplemento apenas em hipóteses estritamente condicionadas, dentre as quais se destaca a notificação comprovada do beneficiário.

O art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 é expresso ao exigir que o consumidor seja cientificado até o quinquagésimo dia de atraso, como pressuposto de validade da medida extrema.

No caso concreto, a moldura fática assentada na sentença — e não infirmada por prova constituída nos autos - evidencia que a notificação por via postal (AR) foi encaminhada a endereço incorreto, circunstância que, por si, compromete a comprovação da ciência da consumidora. Reforço, no particular que a ora recorrente sequer juntou nos autos a AR encaminhado, tendo a recorrida comprovado que seus dados de endereço estavam corretos na operadora.

Assim, posteriormente houve a publicação por edital, invocada pela apelante como meio substitutivo, contudo, entendo que não se revela apta a suprir a falha inicial quando a frustração da notificação decorre de erro imputável à própria operadora, e não de ausência ou ocultação do consumidor no endereço corretamente cadastrado.

A notificação editalícia, como exceção, pressupõe a impossibilidade real de localização do destinatário no endereço fornecido ou regularmente mantido, o que não se coaduna com a hipótese dos autos, em que a parte autora afirma — e o juízo de origem reconheceu — a existência de endereço correto e atualizado.

Nessas condições, admitir o edital como meio suficiente equivaleria a esvaziar a exigência legal de notificação comprovada, vulnerando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo.

Outrossim, a narrativa de que a autora tentou purgar a mora ao tomar ciência do cancelamento, mas foi impedida de fazê-lo em razão da baixa do contrato no sistema da operadora, reforça a conclusão de que não lhe foi assegurada oportunidade efetiva de regularização, o que agrava a ilicitude do procedimento adotado.

Confrontando os argumentos das partes, entendo, portanto, que não restou demonstrado o cumprimento regular dos requisitos legais para a rescisão unilateral do contrato,
razão pela qual se impõe a manutenção da determinação de reativação do plano de saúde.

No tocante aos danos morais, a interrupção indevida da cobertura assistencial, sobretudo em contexto de necessidade de acompanhamento médico, extrapola o mero dissabor contratual, configurando violação a direito da personalidade.

Assim, entendo evidenciado os danos morais, ante a comprovação do ato ilícito decorrente da ilegalidade do cancelamento unilateral em desconformidade com a regra legal.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa, inexistindo motivo para sua redução ou afastamento.

No mesmo sentido, utilizando o mesmo patamar indenizatório, já decidi: “
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. PLEITO DE REFORMA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DA REGRA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI 9.656/98. NÃO COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. INVALIDADE DO CANCELAMENTO. ATO ILÍCITO DECORRENTE DE OFENSA LEGAL. DANO MORAL EVIDENCIADO. IMPERIOSA A REDUÇÃO DO QUANTUM DO ARBITRADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (
PROCESSO Nº 0003222-33.2010.8.14.0301).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Publique-se e intime-se.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição deste relator e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 31/03/2026